Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600400-84.2020.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
CONTAS DESAPROVADAS. DOAÇÃO FINANCEIRA POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SEM
ESPECIFICAÇÃO DO CPF DO DOADOR. DADOS, PORÉM, CONSTANTES DOS AUTOS QUE
PERMITEM INEQUÍVOCA AFERIÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. IRREGULARIDADE
AFASTADA, CARACTERIZAÇÃO, TODAVIA, DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR ALTERAÇÃO
DA VERDADE DOS FATOS. GASTOS DE CAMPANHA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. VALOR NÃO IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA
IRREGULARIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO.
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

[...]

3. Nos termos do artigo 42, II da Res. TSE 23.607/19, o valor das contratações de locação de
veículos não pode ultrapassar 20% do total das despesas contratadas pelo prestador.

4. Ultrapassado o limite em percentual relevante e em valor absoluto que não pode ser tido
como irrisório, incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Num. 42877739 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/02/2022 10:44:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020910440547700000041851760
Número do documento: 22020910440547700000041851760

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600727-41.2020.6.16.0199, ACÓRDÃO n 59482 de 12/08/2021,
Relator VITOR ROBERTO SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
18/08/2021 )

Ressalte-se que todos os recursos arrecadados pela recorrente são oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, de modo que a utilização dessa verba
além do limite previsto para cada rubrica configura uso irregular, sujeitando o prestador de contas
ao recolhimento ao Tesouro Nacional do valor correspondente ao excesso, nos termos do artigo
79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/20191.

Há se concluir, assim, que a irregularidade constatada nos presentes autos
–extrapolação do limite para locação de veículo em valores e percentuais relevantes – ensejam a
desaprovação das contas, devendo ser mantida a respeitável sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do recurso,
para manter a respeitável sentença que JULGOU AS CONTAS DESAPROVADAS.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600400-84.2020.6.16.0009 - Campo Largo - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 FRANCIELE CA

Inteiro teor:
09/02/2022
Número: 0600400-84.2020.6.16.0009

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 06/10/2021
Processo referência: 0600400-84.2020.6.16.0009
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600400-
84.2020.6.16.0009 que julgou desaprovadas as contas prestadas pela candidata Franciele Carlotto,
referente às eleições municipais de 2020, com fulcro no artigo 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 e
artigo 74, III da Resolução TSE 23.607/2019, pelo descumprimento da regra prevista no artigo 42,
inciso II, da Res. TSE 23.607/2019. Ante a utilização indevida de recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, determinou que a candidata promova a
devolução do valor excedente de R$ 950,00 ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado (art. 79, § 1º da Resolução TSE 23.607/2019). (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Franciele Carlotto, candidata ao cargo de
Vereador, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de Campo Largo/PR,
desaprovadas, tendo em vista que as despesas com aluguel de veículos automotores no valor de
R$ 1.300,00 extrapolaram em muito o limite legal de 20% do total dos gastos contratados de
campanha, que foram de R$ 1.750,00 reais, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, conforme previsão do art. 42, inc. II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. A extrapolação
do limite com locação de veículos automotores se configura como falha grave. Ademais, o gasto de
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) de um total de recursos de R$ 1.750,00 (mil, setecentos e
cinquenta reais) representou mais de 70% do total dos gastos de campanha contratados, sendo
que a lei permite um gasto máximo de 20%). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FRANCIELE CARLOTTO VEREADOR
(RECORRENTE)
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM (ADVOGADO)
ISABELLA BARONI RIVABEM (ADVOGADO)
FRANCIELE CARLOTTO (RECORRENTE)
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM (ADVOGADO)
ISABELLA BARONI RIVABEM (ADVOGADO)
JUÍZO DA 009ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
739
09/02/2022 10:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.351

RECURSO ELEITORAL 0600400-84.2020.6.16.0009 – Campo Largo – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FRANCIELE CARLOTTO VEREADOR
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
RECORRENTE: FRANCIELE CARLOTTO
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
RECORRIDO: JUÍZO DA 009ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR.GASTO COM ALUGUEL DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE. VALOR NÃO IRRISÓRIO.
I M P O S S I B I L I D A D E D E A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de sentença que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de
Vereador, em razão da extrapolação do limite de despesas com locação de
veículos, no valor de R$ 950,00.

2. O valor das contratações de locação de veículos não pode ultrapassar 20% do
total das despesas contratadas pelo prestador, conforme artigo 42, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/19.

3. No presente caso, o excesso foi de R$ 950,00, o que corresponde a 54,28%
acima do teto permitido.

4. Ultrapassado o limite em percentual e em valor absoluto que não podem ser
tidos como irrisórios, incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e não provido.

Num. 42877739 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/02/2022 10:44:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020910440547700000041851760
Número do documento: 22020910440547700000041851760

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/02/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Franciele Carlotto em face da respeitável
sentença proferida pelo Juízo da 9ª Zona Eleitoral de Campo Largo, que julgou desaprovadas as
contas relativas ao cargo de Vereador do Município de Campo Largo, nas Eleições de 2020, em
razão da extrapolação do limite de despesas com locação de veículos, no valor de R$ 950,00.

Em suas razões recursais (ID 42718520), a recorrente alegou que a extrapolação do
limite para aluguel de veículo automotor consistiu em erro que não enseja, por si só, a
reprovação das contas, uma vez que inexistiu má fé. Aduziu que ultrapassou a porcentagem
máxima porque não teve outros gastos além do serviço de aluguel de veículo, devendo a falha
ser vista sob o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como não houve o
comprometimento da regularidade das contas apresentadas. Requereu, assim, o conhecimento e
o provimento do recurso, para aprovação das contas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42801726) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que as ir[regularidades
apontadas comprometem a confiabilidade das contas.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados
Num. 42877739 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/02/2022 10:44:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020910440547700000041851760
Número do documento: 22020910440547700000041851760

bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos
da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja
assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência
e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e
controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados
e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem
como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do
Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da Prestadora.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral da
prestadora, candidata ao cargo de Vereadora no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela
Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação das
contas, sob o fundamento de que houve extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículo,
no valor de R$ 950,00.

Num. 42877739 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/02/2022 10:44:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020910440547700000041851760
Número do documento: 22020910440547700000041851760

Sobre o limite de gastos com aluguel de veículos automotores, o artigo 42, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.607/19, repetindo o disposto no artigo 26, parágrafo único, inciso II, da
Lei nº 9.504/97, dispõe:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha
contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):

I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês de campanha:
10% (dez por cento);

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Como se vê, o candidato somente poderá efetuar gastos com aluguel de veículo até
o montante de 20% do total das despesas de campanha contratadas.

A recorrente contratou despesas no valor total de R$ 1.750,00, de modo que não
poderia efetuar gastos com aluguel de veículo acima de R$ 350,00.

Como declarou despesas com aluguel de veículo automotor no importe de R$
1.300,00, extrapolou em R$ 950,00 o teto de 20%, o que corresponde a 54,28% acima do limite,
ensejando a desaprovação das contas.

Não há se falar também em aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Além de se tratar de irregularidade que não comporta saneamento, a recorrente
extrapolou o limite em R$ 950,00, o que corresponde a 54,28% acima do total permitido, não
podendo ser considerado irrisório.

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
CONTAS DESAPROVADAS. DOAÇÃO FINANCEIRA POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SEM
ESPECIFICAÇÃO DO CPF DO DOADOR. DADOS, PORÉM, CONSTANTES DOS AUTOS QUE
PERMITEM INEQUÍVOCA AFERIÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. IRREGULARIDADE
AFASTADA, CARACTERIZAÇÃO, TODAVIA, DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR ALTERAÇÃO
DA VERDADE DOS FATOS. GASTOS DE CAMPANHA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. VALOR NÃO IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA
IRREGULARIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO.
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

[...]

3. Nos termos do artigo 42, II da Res. TSE 23.607/19, o valor das contratações de locação de
veículos não pode ultrapassar 20% do total das despesas contratadas pelo prestador.

4. Ultrapassado o limite em percentual relevante e em valor absoluto que não pode ser tido
como irrisório, incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Num. 42877739 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/02/2022 10:44:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020910440547700000041851760
Número do documento: 22020910440547700000041851760

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600727-41.2020.6.16.0199, ACÓRDÃO n 59482 de 12/08/2021,
Relator VITOR ROBERTO SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
18/08/2021 )

Ressalte-se que todos os recursos arrecadados pela recorrente são oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, de modo que a utilização dessa verba
além do limite previsto para cada rubrica configura uso irregular, sujeitando o prestador de contas
ao recolhimento ao Tesouro Nacional do valor correspondente ao excesso, nos termos do artigo
79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/20191.

Há se concluir, assim, que a irregularidade constatada nos presentes autos
–extrapolação do limite para locação de veículo em valores e percentuais relevantes – ensejam a
desaprovação das contas, devendo ser mantida a respeitável sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do recurso,
para manter a respeitável sentença que JULGOU AS CONTAS DESAPROVADAS.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600400-84.2020.6.16.0009 - Campo Largo - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 FRANCIELE CARLOTTO VEREADOR, FRANCIELE CARLOTTO - Advogados
do(s) RECORRENTE(S): JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - PR101041, ISABELLA
1 Art. 79. § 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as
contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após
o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança.
Num. 42877739 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/02/2022 10:44:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020910440547700000041851760
Número do documento: 22020910440547700000041851760

BARONI RIVABEM - PR98234 - RECORRIDO: JUÍZO DA 009ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO
LARGO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.02.2022.

Num. 42877739 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/02/2022 10:44:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020910440547700000041851760
Número do documento: 22020910440547700000041851760